Tribunal: TJES
Processo: 0016288-88.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016288-88.2019.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WILSON CLIMACO RODY e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. DESCABIMENTO. MATÉRIA A SER SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADMISSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico. A Magistrada formou sua convicção de admissibilidade, não exclusivamente no ato questionado, mas sim em todo conjunto de provas, razão pela qual, ainda que houvesse algum vício oriundo da fase inquisitiva, o ponto estaria superado. Precedente. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Não procede o pedido de impronúncia, uma vez que a materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico, certidão de óbito e Laudo Pericial de Local de Morte Violenta, existindo ainda indícios de autoria, conforme a prova oral colhida, que aponta a participação dos acusados. Precedente.

3. Não se verifica que as qualificadoras, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, são manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser submetidas ao Tribunal do Júri. Precedente.

4. Permanecendo os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado, fundamentadamente sustentados na decisão de pronúncia, inviável a sua revogação.

5.

Recursos desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0016288-88.2019.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WILSON CLIMACO RODY, FAGNER OLIVEIRA RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: LORENA PALCICH BULHOES - ES29071-A, BRUNA PALCICH BULHOES - ES24513-A

V O T O

(Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico)

Sustenta preliminarmente a defesa do acusado
WILSON,
a nulidade do do feito, uma vez que os reconhecimentos fotográficos, realizados em sede policial, não observaram a previsão do artigo 226, do Código de Processo Penal.

No entanto, o fato de uma eventual testemunha, vir a reconhecer o acusado em delegacia, não possui o condão de invalidar a prova, já que amparada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Outrossim, verifico que a Juíza formou sua convicção de admissibilidade, não exclusivamente no ato questionado, mas sim em todo conjunto de provas, motivo pelo qual, ainda que houvesse algum vício oriundo da fase inquisitiva (inapto a contaminar o processo judicial), o ponto estaria superado.

Sobre o tema, cito precedente do STJ:

“(...) 1.
A Corte local indicou diversos elementos de prova, independentes do reconhecimento do Acusado, que dariam supedâneo à pronúncia do Agravante
(depoimentos prestados, em juízo e em solo policial, por várias testemunhas, entre elas os policiais responsáveis pela investigação, a namorada de um dos Corréus e outras duas pessoas que teriam sido abordadas pelos Acusados momentos antes da suposta prática do homicídio imputado ao Recorrente). (grifo nosso)

2.
Nesse caso, não é cabível a despronúncia do Recorrente, porque o reconhecimento (fotográfico e pessoal), ainda que, por ventura, contenha algum vício, não se afigura como um único elemento probatório que lastreia a denúncia, que se encontra amparada em outras provas independentes
(independent source), reclamando-se, assim, a aplicação da ressalva contida no próprio leading case da Sexta Turma desta Corte, firmado no julgamento do HC n. 598.886/SC. (grifo nosso)

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 779.678/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

É como voto.

V O T O

(Mérito)

Como relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito, interpostos por

WILSON CLIMACO RODY
e

FAGNER OLIVEIRA RODRIGUES,
contra a sentença de fls. 295/298-verso, proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que os pronunciou, pela prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP), submetendo-os ao Tribunal Popular do Júri.

Narra a denúncia que, no dia 04 de novembro de 2011, no bairro Santo Antônio, em Vitória-ES, os recorrentes, agindo em comunhão de desígnios com MAGNO MORAIS DE OLIVEIRA (falecido em 2012, certidão de óbito à f. 91), mataram a vítima ALECSANDRO RANGEL.

Aponta ainda a denúncia, que a motivação para a prática dos fatos foi torpe, uma vez que a crime foi cometido em razão da disputa do tráfico drogas, existente entre a vítima e os denunciados, bem como que o meio empregado, para a execução do crime, dificultou a defesa da vítima, já que foi surpreendida pela ação dos denunciados, os quais passaram a desferir disparos de arma de fogo em sua direção, após terem gritado "POLÍCIA", impossibilitando qualquer reação.

Quanto aos pedidos defensivos, de que não existem elementos suficientes, para fundamentar a sentença de pronúncia, verifico que a materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 66/68), certidão de óbito (fl. 92) e Laudo Pericial de Local de Morte Violenta (fls. 97/107).

Quanto à autoria, a prova oral colhida (fls. 251/254), especialmente o depoimento da testemunha preservada (pasta de acesso nº 132), aponta a participação dos acusados, eis que são os principais suspeitos de terem atirado contra a vítima.

Sobre o tema, destaco o entendimento do STJ:

“(...) 2.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Indo adiante, não prosperam os pedidos de decote das qualificadoras, reconhecidas na sentença.

Da prova até então colhida, extraem-se indícios de que os recorrentes teriam praticado o delito por motivo torpe, já que, em tese, mataram o ofendido por disputas relacionadas ao comércio ilícito de entorpecentes.

Também há indicativo, de que os réus se valeram de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que foi surpreendida, pela ação dos recorrentes, que gritaram “Polícia!”, e passaram a efetuar disparos de arma de fogo.

Sobre o tema, o STJ possui entendimento de que, somente é cabível a exclusão as qualificadoras, quando manifestamente improcedentes:

“(...) IV -
Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023.)

Por fim, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares, formulado pela defesa de FAGNER, verifico que eventual soltura prejudicaria a instrução processual, além do fato constante nos autos, de que o referido acusado teria ameaçado a testemunha que presenciou o crime, tendo esta relatado tal situação ao Juízo (pasta de acesso nº 132).

Ademais, na sentença, houve expressa e idônea fundamentação, sobre a necessidade de manutenção da custódia do recorrente, consignando-se que ainda subsistem os requisitos da prisão cautelar anteriormente decretada, especialmente a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, já que o acusado é contumaz na prática de delitos, seja de tráfico de drogas e associação (fato este confessado em seu interrogatório judicial de fl. 255), além de outros homicídios em fase de apuração.

Desta forma, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça (id 3824926),
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

É o voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso interposto.

É como voto.